Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751462-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVETE SOARES DA SILVA MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração formulado em petição de ID 39519718. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito V